Tribunal: TJMT
Processo: 1030562-21.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030562-21.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), GUSTAVO HUGO DE CARVALHO SILVA MORAES COSTA - CPF: 049.425.301-05 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 071.515.151-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em exame
:
Habeas
C
orpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela posse de nove porções de maconha, posteriormente convertido em prisão preventiva pela prática do crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, cumulada com acusação de corrupção ativa (art. 333
,
do CP).

II.
Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente quanto à garantia da ordem pública e ao risco de reiteração delitiva.

III.
Razões de decidir:

1
. Existência de prova da materialidade e indícios de autoria, confirmados por laudos periciais e depoimentos.

2
. Fundamentação idônea da prisão preventiva diante da apreensão de drogas fracionadas, aptas à comercialização, e
da acusação de oferecimento de vantagem indevida a policial militar.

3
. Presença de antecedentes criminais e condenações pretéritas do paciente, inclusive em execução penal, revelando risco concreto de reiteração delitiva e insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

4
. Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT e jurisprudência do STJ reconhecem que ações penais em curso e reincidência justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

IV.
Dispositivo e tese
:
Ordem de
H
abeas
C
orpus
conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
1.
A prisão preventiva é cabível quando lastreada em fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade da conduta, reincidência e risco de reiteração delitiva.
2.
A existência de condenações anteriores e monitoramento eletrônico em curso reforçam a necessidade da custódia cautelar, tornando inadequadas medidas alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 282, §6º, 312 e 313, I; CP, art. 333; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT N.U 1025689-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanches Lacerda, j. 14/08/2025;
TJMT N.U 1005601-16.2025.8.11.0000, Des. Rel. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 03/04/2025 e p. 03/04/2025
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GUSTAVO HUGO DE CARVALHO SILVA MORAES COSTA
, indicando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1016413-88.2025.8.11.0042, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, ao fundamento da garantia da ordem pública (Id. 312727883).

Nas razões apresentadas, a defesa sustenta que a prisão do paciente é desproporcional, pois embora o corréu João Paulo tenha sido flagrado com uma quantidade muito maior de droga (51g de pasta base de cocaína), ele foi liberado com medidas cautelares alternativas, enquanto o paciente permanece preso preventivamente (Id. 312727869).

Alega que Gustavo é dependente químico e não traficante, e que não foram encontrados apetrechos típicos do tráfico, como balança de precisão, cadernos de contabilidade ou embalagens plásticas em grande quantidade, o que reforça a tese de que a apreensão de drogas está relacionada ao consumo pessoal e não ao tráfico (Id. 312727869).

Quanto à suposta prática do crime de corrupção ativa, a defesa alega que o paciente apenas respondeu a uma pergunta sobre o valor do anel e que a acusação é baseada em uma deturpação de uma resposta dada a um questionamento, sem a intenção de oferecer vantagem (Id. 312727869).

Por fim, argumenta que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva não apresenta elementos concretos que justifiquem a medida, especialmente em relação ao risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal (Id. 312727869).

Com essas considerações, requer seja concedida liminar para expedição de alvará de soltura, com posterior revogação definitiva da prisão preventiva, ou, de forma subsidiária, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (Id. 312727869).

Inicial acompanhada de documentos (Id. 312727869; Id. 312727886; Id. 312727887; Id. 312727885; Id. 312727884; Id. 312727883; Id. 312727882; Id. 312727881).

Liminar indeferida (Id.
313069352
).

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora (Id.
313752383
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
José de Medeiros
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
315559366
).

É o relatório.

V

O

T

O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em questão, o Juízo
originário
converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pelos seguintes fatos e fundamentos:

(...) De outro lado, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares, do termo de exibição e apreensão (id. 205155085) e laudo pericial n. 311.3.10.9067.2025.047371-A01 (id. 205155790).

A par disso, de acordo com o boletim de ocorrência n. 2025.266940, registrado pela Central de Ocorrências da Polícia Militar:

[...] A EQUIPE RAIO 02, EM MOTOPATRULHAMENTO TÁTICO PELO BAIRRO NOVA CONQUISTA, DEPAROUSE COM VÁRIOS INDIVÍDUOS EM FRENTE À DISTRIBUIDORA MACHADO. NO MOMENTO DA ABORDAGEM, O SUSPEITO

GUSTAVO, QUE FAZ USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA N. 4203124482, TENTOU DISPENSAR UM OBJETO AO SOLO, O QUAL FOI VISUALIZADO PELO COMANDANTE DA EQUIPE. AO VERIFICAR O MATERIAL, CONSTATOU-SE TRATAR DE 09 (NOVE) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA. JÁ COM O SUSPEITO JOÃO, DURANTE BUSCA PESSOAL, FORAM LOCALIZADAS 10 (DEZ) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA. INDAGADO SOBRE A PROCEDÊNCIA DO ENTORPECENTE, ESTE AFIRMOU QUE HAVIA ENCONTRADO A DROGA E A ESTAVA CARREGANDO EM SEU BOLSO.

DIANTE DOS FATOS, A EQUIPE ENCAMINHOU OS SUSPEITOS ATÉ A CENTRAL DE FLAGRANTES DE CUIABÁ, FAZENDO USO DE ALGEMAS, CONFORME PRECEITUA A SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO STF, SEM QUE HOUVESSE
LESÕES CORPORAIS. OBS.: O SUSPEITO GUSTAVO OFERECEU AO SD PM TRINDADE UM ANEL DOURADO, AVALIADO EM APROXIMADAMENTE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), EM TROCA DE SER LIBERADO DO FLAGRANTE, CONFIGURANDO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, DO CÓDIGO PENAL).

OBS: DURANTE A OCORRÊNCIA SE FEZ PRESENTE O ADVOGADO DOS SUSPEITOS O SENHOR TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA, DA OAB21603/O (id. 205155083).

Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, pois, embora a quantidade encontrada de droga não seja grande, a apreensão se deu em circunstâncias que permitem suspeitar que ocorria a comercialização do entorpecente, já que teriam sido apreendidas várias porções de drogas separadas, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

Lado outro, a prisão também é necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que o flagrado responde a outras ações penais e inquéritos policiais, além de possuir condenação transitada em julgado em fase de execução (id. 205201838), sendo certo que, no momento de sua prisão estava sendo monitorado eletronicamente, o que evidencia que medidas diversas da prisão, neste momento, não servirão para evitar a sua renitência delitiva. (
grifos meus) (Id. 205272943 – p. 114).

Em que pesem as alegações d
a
impetrante, neste momento, a meu ver, a segregação cautelar deve prevalecer, uma vez que devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.

Os indícios de autoria e materialidade estão claramente demonstrados, pois apesar da negativa de autoria do paciente há elementos nos autos que apontam o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.

No presente caso a autoridade apontada como coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, considerando a acusação pelo crime

de tráfico de drogas (tipificado no art. 33, da Lei n. 11.343/2006), a natureza do delito, evidenciada pela apreensão
9 (nove) porções de substância análoga à maconha
já devidamente

embaladas para venda
,
demonstrando
a necessidade da segregação cautelar neste momento processual.

Além disso, o juízo destacou a possibilidade de reiteração delitiva. E
m consulta nos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder
Judiciário, verifico que o paciente
GUSTAVO HUGO DE CARVALHO SILVA MORAES COSTA
(CPF n.
049.425.301-05
)
, além da ação penal originária

e de estar submetido a monitoramento eletrônico no momento da prisão
,
possui outras
quatro condenações pela prática de crimes patrimoniais, fiscalizadas por meio do Executivo de Pena n.
0027515
-
71
.
2018
.
8
.
11
.
0042
.
Essa
s
circunstância
s
evidencia
m
, ao menos neste momento, a dedicação do paciente a práticas
criminosas, revelando
risco concreto à ordem pública.

Cumpre salientar o disposto no Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT:

O
risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência (grifos meus).

Em situações com pacientes que ostentavam condenações d
efinitivas, este S
odalício
decidiu
:

(...) Tese de julgamento:

“
É legítima a decretação da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública, quando o agente, já possuidor de condenação criminal anterior e submetido a monitoramento eletrônico, volta a delinquir, evidenciando reiteração delitiva e a insuficiência das medidas cautelares diversas.
”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06,
arts
. 28 e 33, CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 147.559/MT; TJMT, HC n. 1013952-75.2025.8.11.0000.

(N.U 1025689-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/
2025
)
(grifos meus).

Tese de julgamento:

1. A existência de condenação criminal anterior e o cometimento de novo crime enquanto o réu cumpre pena em regime semiaberto justificam a manutenção da prisão preventiva.

2. A reincidência e o descumprimento de condições impostas na execução penal demonstram risco concreto de reiteração delitiva.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando já aplicadas anteriormente sem êxito na contenção da prática criminosa.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 282 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 914.409/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
04.09.2024; STJ, HC n. 619.629/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
03.11.2020; TJMT, HC n. 1035606-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 04.02.2025,
DJe
07.02.2025.

(N.U 1005601-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2025,
Publicado
no DJE 03/04/
2025
) (grifos meus).

Além do mais, o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, também estaria preenchido, pois o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública.

Diante desse quadro não se verifica, na decisão objurgada, qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou a sua substituição por medidas cautelares menos severas.

C
onsiderando o risco de reiteração delitiva

e
a natureza da infração penal
, somados aos requisitos dos
arts
. 312 e 313, do CPP, reputo que seja suficiente à aplicação da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282,
I, II e §6º,
do CPP que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...)
.

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Nesse sentido,
(...)
.
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e
inadequadas na hipótese dos autos.

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Destaco, ainda, que o fato de o paciente ser usuário
não exclui, por si só, a prática do tráfico de drogas, sendo comum que o agente, para sustentar seu vício, também atue na comercialização de entorpecentes.

Assim,
não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,

DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Gustavo Hugo de Carvalho Silva Moraes Costa
,
para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025